Tribunal: STF
Processo: RHC 56143
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - ADVOGADO QUE, NO EXERCÍCIO DA PROFISSAO, E
DENUNCIADO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA E FAVORECIMENTO PESSOAL E REAL
(ARTS. 180, 348 E 349 DO C. PENAL), EM VIRTUDE DE HAVER  RECEBIDO,
A TÍTULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARTE DO PRODUTO DO ROUBO,
PROPICIANDO AINDA AOS AUTORES DA INFRAÇÃO FUGA PARA OUTRO ESTADO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGADA ATIPICIDADE PENAL DOS FATOS, QUE
CONSTITUEM, EM TESE, OS CRIMES CAPITULADOS NA DENUNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA: NÃO SE BASEANDO O DESPACHO QUE A DECRETOU CONTRA
O PACIENTE EM FATOS RELEVANTES, CARECE O MESMO, NESTA PARTE, DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.